Tribunal: TJSP
Processo: 0001017-67.2016.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de afastamento da reincidência e de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena reduzida. Substituição não operada. Regime modificado para o semiaberto. Indenização afastada. Ausência de

Ementa:
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de afastamento da reincidência e de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena reduzida. Substituição não operada. Regime modificado para o semiaberto. Indenização afastada. Ausência de pedido. Recurso parcialmente provido.